Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. As ações que se encontram na fase de conhecimento não são suspensas pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, porquanto são consideradas ilíquidas para fins de execução, incidindo o disposto no parágrafo 1o do artigo 6o da Lei número 11.105/2005.
2. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir.
3. Não se mostra presente o fenômeno processual da litispendência quando inexiste identidade entre os pedidos.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
5. Excepcionalmente, admite-se a fixação dos honorários sucumbenciais mediante apreciação equitativa, quando a causa apresentar valor inestimável ou o proveito econômico for irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
6. Ausentes as hipóteses permissivas da fixação por equidade, bem como arbitrado no mínimo legal pela Sentença, incabível a redução do valor dos honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.